Tribunal: TCU
Processo: 002.738/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2627/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.738/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Henrique Neto (XXX.970.886-XX); Antonio Carlos Souza de Oliveira (XXX.243.147-XX); Daniel Henrique Correia Andre (XXX.129.654-XX); Daniela Aparecida Boldrini Gallo (XXX.967.308-XX); Juliana Lima de Souza (XXX.732.227-XX); Karina Borges Alves Cheloni (XXX.287.266-XX); Kim Baminger Oliveira (XXX.183.601-XX); Marinalva Rodrigues da Silva (XXX.377.097-XX); Murilo Pacheco Tavares (XXX.987.766-XX); Valeria Alves dos Santos (XXX.883.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.